Tribunal: TJES
Processo: 5000849-20.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000849-20.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSMALDO PERES DE OLIVEIRA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
–
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TÍTULO ENCAMINHADO A PROTESTO – PAGAMENTO EM MOMENTO ANTERIOR – DEVER DA CONCESSIONÁRIA REQUERIDA DE EVITAR A IMPLEMENTAÇÃO DO PROTESTO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL – DESARRAZOADOS PEDIDOS DE MAJORAÇÃO E REDUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS – APELAÇÃO CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

1
)
Em que pese a argumentação da concessionária, trata-se de protesto indevido, inegavelmente, porquanto demonstrado nos autos eletrônicos que aperfeiçoou-se em data posterior ao adimplemento da fatura pelo titular da unidade consumidora, ou seja, não é o caso de pagamento superveniente ao protesto que, inclusive, possibilita que qualquer interessado requeira o cancelamento da anotação perante o tabelionato, na forma do art. 26 da Lei nº 9.294/97.

2)
Ainda que a persistisse a dívida até o dia 14/06/2022, quando foi encaminhada ao cartório competente para que fosse protestada, tornou-se abusiva a conduta da concessionária de energia elétrica ao não evitar que o protesto se implementasse em 22/06/2022, não obstante a ciência do adimplemento da fatura desde o dia 17/06/2022, não sendo razoável atribuir a responsabilidade ao cartório que, em tais hipóteses, limita-se a dar cumprimento a solicitação de protesto dos títulos que lhe são encaminhados com tal escopo.

3)
Estão nitidamente delineados os elementos ensejadores do dever de indenizar, porquanto descortinado o nexo causal entre a conduta omissiva da concessionária ao não promover a baixa do protesto ao ter ciência do adimplemento do título e o dano moral experimentado pelo autor que, em tais casos, opera-se
in re ipsa
, de acordo com a sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4
)
Não é exorbitante o valor fixado pelo juiz (R$ 3.000,00), por estar em harmonia com o que costumeiramente vem sendo arbitrado por este egrégio Tribunal em demandas da mesma natureza e também não pode ser considerado ínfimo, tal qual alegado pelo autor, mormente porque a este descabe atribuir extrema gravidade ao episódio decorrente do protesto da fatura se, reiteradamente, insere-se na condição de devedor, conforme por ele próprio noticia em suas razões recursais ao dar conhecimento do pretérito ajuizamento de ação judicial com escopo semelhante.

5)
Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
apelação cível
, interpostos por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
(1ª apelante) e por
Osmaldo Peres de Oliveira
(2º apelante), contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES (Id 8431249) que, na presente “
ação declaratória c/c indenização por danos morais
” ajuizada pelo 2º apelante em face da 1ª apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i)
declarar inexistente o débito protestado, com o seu cancelamento em definitivo; e
(ii)
condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor, a título de indenização por dano moral.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda, mediante a análise conjunta das razões recursais apresentadas por ambos os recorrentes. Vejamos.

No que é relevante para o deslinde da controvérsia, alega o autor ter sofrido dano de natureza extrapatrimonial em decorrência de protesto, lavrado em seu desfavor pela concessionária de serviço público requerida,
em momento posterior ao adimplimento do título
, a saber, uma fatura com vencimento em fevereiro de 2022 (Id 8431017, p. 1), por ele paga em 17/06/2022 (Id 8431017, p. 2), ou seja, antes do protesto implementado no dia 22/06/2022 (Id 8431016).

Após regular processamento, foi proferida sentença que, como dito alhures, declarou inexistente o débito protestado, com o seu cancelamento em definitivo, bem como condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor, a título de indenização por dano moral.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante EDP (Id 8431252), em suma, que:
(i)
inexiste dano moral a ser indenizado, dada a existência de mero dissabor decorrente de atividades corriqueiras;
(ii)
a sentença caminhou em direção oposta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao condená-la ao pagamento de valor bastante elevado;
(iii)
exerceu regularmente um direito ao protestar o título, tendo em vista o inadimplemento do titular da unidade consumidora;
(iv)
não houve falha na prestação de serviços, uma vez que a fatura vencida em março de 2022 foi paga pelo apelado somente no mês de junho de 2022, tendo o protesto sido enviado ao cartório no dia 14/06/2022, ou seja, antes mesmo da quitação da fatura; e
(v)
não agiu com culpa, devendo ser reconhecida a responsabilidade do cartório pelo encerramento da dívida protestada, após o seu pagamento.

Por sua vez, aduz o apelante Osmaldo (Id 8431255), em síntese, que:
(i)
teve seu nome submetido a protesto de forma indevida pela concessionária apelada, por ter sido adimplido a dívida em data anterior ao protesto;
(ii)
a conduta antijurídica foi reiterada pela apelada, tal qual discutido em demanda anterior (nº 5000212-06.2021.8.08.0032), cuja sentença lhe foi favorável; e que
(iii)
o valor da indenização por danos morais precisa ser majorada a fim de que se compatibilize com a gravidade da conduta, que mais uma vez violou os seus direitos da personalidade.

Em que pese a argumentação da concessionária apelante, trata-se de protesto indevido, inegavelmente, porquanto demonstrado nos autos eletrônicos que aperfeiçoou-se
em data posterior ao adimplemento da fatura pelo titular da unidade consumidora
, ou seja, não é o caso de pagamento superveniente ao protesto que, inclusive, possibilita que qualquer interessado requeira o cancelamento da anotação perante o tabelionato, na forma do art. 26 da Lei nº 9.294/97.

Em assim sendo, ainda que a persistisse a dívida até 14/06/2022, quando foi encaminhada ao cartório competente para que fosse protestada, tornou-se abusiva a conduta da concessionária de energia elétrica ao não evitar que o protesto se implementasse no dia 22/06/2022, não obstante a ciência do adimplemento da fatura desde o dia 17/06/2022, não sendo razoável atribuir a responsabilidade ao cartório que, em tais hipóteses, limita-se a dar cumprimento a solicitação de protesto dos títulos que lhe são encaminhados com tal escopo.

Vale dizer: a concessionária de serviço público não poderia ter se furtado de adotar todas as cautelas necessárias para evitar que o protesto do título se implementasse, o que poderia ter feito mediante simples comunicação ao cartório acerca de seu pagamento pelo autor.

Portanto, estão nitidamente delineados os elementos ensejadores do dever de indenizar, porquanto descortinado o nexo causal entre a conduta omissiva da concessionária de serviço público ao não promover a baixa do protesto ao ter ciência do adimplemento do título e o dano moral experimentado pelo autor que, em tais casos, opera-se
in re ipsa
, de acordo com a sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por todos:

“(...) 2.
Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa
.

3. (...)

6. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.801.059/RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 24/06/2024, DJe de 27/06/2024)

“(...) 5.
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura presumido (in re ipsa), isto é, prescinde de prova
, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Súmula 568/STJ.

6. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.970.716/SP, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 08/08/2022, DJe de 10/08/2022)

Já incursionando na análise do
quantum
indenizatório, sabe-se que o valor da indenização deve observar tanto o seu caráter compensatório, visando amenizar o dissabor sofrido pela vítima, como a sua natureza preventiva, na medida em que visa desestimular práticas abusivas por parte dos agentes responsáveis pela conduta ilícita, de modo a evitar que a reparação indenizatória sirva como enriquecimento sem causa.

À luz de tais parâmetros,
rejeito ambas as teses recursais
, tanto a de que o valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) é excessivo, quanto a de que é ínfimo e merece majoração.

A meu ver, não é exorbitante o valor fixado pelo juiz, por estar em harmonia com o que costumeiramente vem sendo arbitrado por este egrégio Tribunal em demandas da mesma natureza e, como dito, também não pode ser considerado ínfimo, mormente porque descabe ao autor atribuir extrema gravidade ao episódio decorrente do protesto da fatura se, reiteradamente, insere-se na condição de devedor, conforme por ele próprio noticia em suas razões recursais ao dar conhecimento do pretérito ajuizamento de ação judicial com escopo semelhante.

Dessa forma, em que pese ser reconhecido o dever de indenizar, eis que o protesto implementou-se de maneira indevida, considero não ser o caso de se reconhecer extrema ofensa à moral do autor, na medida que o protesto, à época em que encaminhado ao cartório, apenas testificava a sua inadimplência.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 5% os
honorários advocatícios sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Com tais considerações,
conheço d
e

ambas as
apelaç
ões
cíve
is e
lhe
s
nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria pelo improvimento dos recursos.